Tribunal: TJDFT
Processo: 0707996-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707996-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE FELIPE SEIXAS TRINDADE AGRAVADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 10a Vara Cível de Brasília (id 33534081) que, em demanda de resolução contratual, indeferiu tutela antecipada consubstanciada no bloqueio nas contas da ré de R$159.435,94 e, em caso de não localização de numerário, o arresto de tantos bens quantos bastem para a garantia de cumprimento da sentença, sob o fundamento de ausência de perigo de dano, pois a situação narrada na inicial está pendente desde 2018 e não há notícia de que a ré esteja dissipando o patrimônio. Alega, em suma, que está demonstrado o risco de dano, pois a agravada caminha para estado de insolvência, tendo em vista a pluralidade (30) de demandas na primeira instância em seu desfavor, bem como outras (18) em grau de recurso, o que compromete suas atividades e patrimônio, considerando que se trata de empresa de pequeno porte. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...). Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por seu turno, o art. 301 do CPC prevê que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. A relação jurídica firmada entre as partes configura uma relação de consumo, tendo em vista que o autor figura como destinatário final do produto oferecido pela requerida, em perfeita sintonia com as definições de consumidor e de fornecedor estampadas nos arts. 2o e 3o do CDC. No caso em apreço, reconheço a presença de elementos que evidenciam, ao menos nesse juízo embrionário, o direito da parte autora à resolução do contrato em razão de ter renunciado ao imóvel, uma vez que não poderia ser beneficiado por programa habitacional devido à mudança de sua faixa salarial. Não há, contudo, perigo de dano em relação ao reembolso das quantias pagas, pois não há nenhuma notícia de que a requerida esteja dissipando o seu patrimônio. Além disso, os fatos relatados na petição inicial indicam que esta situação está pendente desde 2018, não se vislumbrando, nesta cognição sumária, o perigo de dano. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, indefiro o pedido de antecipação de tutela. (...).” A pluralidade de demandas em desfavor da ré, por si só, não evidencia sobretudo na ausência de outros elementos que reforcem a inferência do agravante. Assinalo, por fim, que os precedentes citados não são vinculantes. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR